Tribunal: TJDFT
Processo: 0717156-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Verifica-se do andamento processual obtido junto ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça que, na ação autuada sob o número 0706235-17.2021.8.07.0007, foi proferida sentença em 01/06/2021. É o Relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese dos autos, constata-se a superveniente perda superveniente do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, eis que proferida sentença, nos autos de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. juiz a quo. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora